Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUSENTES.
1. Incumbe ao demandante a prova do fato constitutivo do seu direito, por força do art. 373, I, do CPC, ensejando a improcedência de sua pretensão a ausência de comprovação.
2. As provas colacionadas aos autos são incapazes de determinar a dinâmica do acidente e, via de consequência, a culpa da parte adversa pelo incidente.
3. Recurso não provido.